Tribunal: TJES
Processo: 0000361-73.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-73.2023.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS COSTA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000361-73.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (3X); AMEAÇA (2X); PORTE IELGAL DE ARMA DE FOGO
.

PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP
.
REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
RECURSO CONHECIDO
.
NEGADO
PROVIM
ENT
O
.
1. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao Título IX do Código de Processo Penal, restou reafirmada a natureza excepcionalíssima da segregação preventiva, que somente terá lugar quando não for adequada a sua substituição por outra medida cautelar, tal qual preceitua o §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal. Sob este panorama fático e jurídico, não basta estarem presentes os requisitos do artigo 312, nas hipóteses exaustivamente previstas no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. Mais que isso, deve a custódia cautelar mostrar-se inarredável, imprescindível para a aplicação da lei penal, a investigação ou a impedir reiteração criminosa e, bem assim, apresentar-se adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado. E mesmo que já tenha sido decretada a prisão, o §5º do artigo 282 do Código de Processo Penal faculta à autoridade judicial revogá-la ou substituí-la quando verificar a falta de motivo, bem como, se necessário, voltar a decretá-la. 2. Caso em que embora outrora tenha se mostrado cabível a prisão, não mais se afigura indispensável, pois as medidas cautelares diversas da prisão se fazem suficientes para a preservação do objeto processual e para impedir a reiteração delitiva: a infração penal teria ocorrido em razão de o paciente ter visto sua ex-esposa na companhia de terceira pessoa, razão pela qual eventual risco de reiteração delitiva pode ser afastado mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, tais como ordem de afastamento das vítimas, monitoração eletrônica, proibição de possuir ou portar armas de fogo, proibição de frequentar determinados locais e restrição de finais de semana. Revogado efeito suspensivo ativo, determinando-se a restituição da liberdade do réu. 3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000361-73.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra decisão da 1ª Vara Criminal de Colatina, copiada à fl. 103, que revogou a prisão preventiva do recorrido

LUCAS COSTA
.

Nas razões de fls. 116/118-v., alinha que o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (três vezes), ameaça (três vezes) e porte ilegal de arma de fogo, considerando que, por volta das 20h48min do dia 17 de novembro de 2022, teria efetuado disparos de arma de fogo, que portava ilegalmente, contra Manoel Ferreira Pereira, Emilly Cristina Liryo Fernandes e João Miguel Fernandes Costa, não consumando seu intento homicida por razões alheias a sua vontade.

O recorrido foi preso em flagrante delito, sendo que, em decisão de 24 de novembro de 2022 foi relaxado o flagrante e decretada a custódia preventiva. Em 10 de janeiro último, foi proferido édito recorrido, revogando a prisão.

O
parquet
sustenta a necessidade do restabelecimento da custódia cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta da infração penal a ele imputada.

Contrarrazões defensivas às fls. 122/136, pela negativa de provimento ao recurso.

No curso do processamento deste recurso, o Ministério Público ingressou com a ação cautelar inominada nº 0000221-81.2023.8.08.0000, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente. Em decisão proferida em 15 de março último, deferi o pedido, determinando o restabelecimento da prisão.

Parecer do Ministério Público de segundo grau acostado no id. 5095602, pugnando pelo provimento do recurso.

A defesa, em petição de id. nº 5717467, postula a liberdade do recorrido, argumentando a desnecessidade da manutenção da prisão, que poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 5788002, posiciona-se contrariamente ao pedido.

Considerando que o feito encontra-se maduro para julgamento, sendo o que o pedido apresentado pela defesa confunde-se com o objeto do recurso, deve ser prestigiada a colegialidade, de modo que deixo de me manifestar sobre o pedido apresentado, encaminhando o feito à apreciação da E. Câmara.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

Ao decretar a prisão do recorrido, nos autos da cautelar inominada citada acima, pus em evidência a acentuada periculosidade do réu, revelada pelo modus operandi empregado, considerando que o recorrido supostamente teria perseguido em alta velocidade o automóvel das vítimas, colidido propositalmente na traseira do carro e desferido disparos de arma de fogo, que atravessaram o habitáculo do veículo, por sorte não atingindo os ofendidos.

Referida orientação alinha-se, a propósito, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser justificada a prisão preventiva decretada em vista da gravidade concreta da infração penal praticada. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE PRONUNCIADO. SÚMULA N. 21/STJ. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O
missis
. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas pelo ora Agravante, consistente em ameaça e homicídio qualificado tentado, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele, além de ter proferido ameaças contra a ofendida, teria, concretamente, atentado contra à vida de sua ex-companheira se utilizando de uma peixeira, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente; não se olvidando que, conforme os relatos da ofendida, a intenção do agente era golpeá-la no pescoço, tendo, todavia, desferido golpe de faca na sua coxa, o que revela a periculosidade do Agravante e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.
O
missis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 164.841/PE, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 18/11/2022)

Pontuei, ainda, que não seriam efetivas medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque além de a segregação provisória mostrar-se fundamentada na gravidade efetiva do delito, o réu também teria tentado fazer contato com a vítima Emilly, por meio de mensagem encaminhada por sua advogada.

Forte nessas razões, deferi o pedido cautelar, novamente decretando a prisão preventiva do réu.

Muito embora os fundamentos apresentados no
decisum
tenham se mostrado suficientes para a prisão, apontando elementos que à época justificavam o decreto constritivo, verifico que, na atualidade, a segregação não é mais imprescindível.

Se, por um lado, estão presentes os necessários indícios de autoria de crime doloso contra a vida, não persistem elementos que demonstrem a imprescindibilidade da manutenção da prisão. Vejamos:

Consta do feito que após realizar os disparos de arma de fogo contra o automóvel em que se encontravam as vítimas, o apelante se dirigiu até a Delegacia de Polícia local, onde se identificou como sendo a pessoa envolvida na ocorrência. Foi, então, preso imediatamente, e não impôs nenhum óbice à atuação das autoridades. Acompanhado de Policiais Militares, foi conduzido até sua residência e lá indicou onde estava a arma usada na infração penal.

Desta forma, possível concluir que o acusado apresentou postura colaborativa desde o início da persecução.

Por outro lado, constato que a vítima recentemente externou seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em face do recorrido nos autos do processo nº 0003800-29.2022.8.08.0014, conforme se observa das peças copiadas no id. nº 5717468, em que afirma, de próprio punho, não persistir necessidade de serem mantidas as cautelares. Apesar de a eventual prisão não estar submetida à vontade da vítima, impossível negar que este ponto demonstra, ao menos a princípio, não haver receio da vítima em relação ao comportamento atual do réu.

Demais disso, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não são suficientes para o deferimento da liberdade provisória, mas devem ser levadas em conta na avaliação da necessidade da medida extrema (STJ, RHC n. 115.999/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/9/2019.)

Na espécie, é possível vislumbrar um conjunto de circunstâncias que se aliam para autorizar uma interpretação favorável ao paciente: apesar de o fato revestir-se de considerável gravidade, há provas nos autos de que o réu é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, trabalhando com compra e venda de automóveis.

O panorama processual também não inspira a necessidade da custódia preventiva, considerando que a ação penal originária tramita sem embaraços dignos de nota.

E mais: com o advento da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao Título IX do Código de Processo Penal, restou reafirmada a natureza excepcionalíssima da segregação preventiva, que somente terá lugar quando não for adequada a sua substituição por outra medida cautelar, tal qual preceitua o §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, relembro que a infração penal teria ocorrido em razão de o paciente ter visto sua ex-esposa na companhia de terceira pessoa. Assim, parece claro que eventual risco de reiteração delitiva pode ser afastado mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, de modo que, a fim de evitar novas investidas, afiguram-se eficazes a estipulação de ordem de afastamento das vítimas
Manoel Ferreira Pereira e Emilly Cristina Liryo Fernandes
, monitoração eletrônica, proibição de possuir ou portar armas de fogo, proibição de frequentar determinados locais e restrição de finais de semana.

Sob este panorama fático e jurídico, não basta estarem presentes os requisitos do artigo 312, nas hipóteses exaustivamente previstas no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. Mais que isso, deve a custódia cautelar mostrar-se inarredável, imprescindível para a aplicação da lei penal, a investigação ou a impedir reiteração criminosa e, bem assim, apresentar-se adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado.

E mesmo que já tenha sido decretada a prisão, o §5º do artigo 282 do Código de Processo Penal faculta à autoridade judicial revogá-la ou substituí-la quando verificar a falta de motivo, bem como, se necessário, voltar a decretá-la.

Neste espírito, não se afigurando estritamente impositiva a prisão preventiva, nem sendo necessária a adoção de providências voltadas à preservação do objeto processual, deve ser feita a sua substituição por uma ou mais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Fernando da Costa Tourinho Filho
1
, citando a doutrina de Vélez Mariconde, destaca que “[...]
toda privação de liberdade determinada antes do ato jurisdicional legítimo para impô-la a título de sanção só pode ocorrer ante a necessidade atual e concreta de remover o temor de um dano jurídico
[...]”, razão pela qual, deve-se sempre ter presente o caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Na espécie, embora tenha se mostrado cabível, a teor do artigo 313, inciso I do CPP, não me parece ser indispensável a manutenção da prisão cautelar, pois as medidas cautelares diversas da prisão se fazem suficientes para a preservação do objeto processual e para impedir a reiteração delitiva.

Assim, ausente, em meu sentir, o
periculum libertatis
a fundamentar a preservação da custódia provisória, mostrando-se viável a concessão da liberdade, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Na mesma linha, recente entendimento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. 1. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONFIRMAR LIMINAR. 2. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quando a decretação da custódia cautelar não estiver apoiada nas previsões legais autorizantes, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, há constrangimento ilegal, o que possibilita o seu relaxamento ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. No caso, não há comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, restando ausentes motivos hábeis à manutenção da prisão preventiva. 2. Liminar ratificada. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053328, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Nesse caso, ante o caráter extraordinário da medida extrema, que se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, vinculando-a ao quadro fático vigente, não vislumbro motivos suficientes para preservar a restrição da liberdade do recorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, REVOGO a prisão preventiva decretada nos autos da ação cautelar inominada nº 0000221-81.2023.8.08.0000, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:

a) proibição de manter contato de qualquer natureza por qualquer meio de comunicação com as vítimas
Manoel Ferreira Pereira e Emilly Cristina Liryo Fernandes, ressalvada a possibilidade de contato feito por intermédio da defesa a fim de tratar de assuntos relacionados aos filhos
menores;

b) proibição de se aproximar das vítimas
Manoel Ferreira Pereira e Emilly Cristina Liryo Fernandes
, respeitando a distância mínima de 100 (cem) metros;

c) comparecer mensalmente, até o quinto dia útil, perante o juízo processante (
1ª Vara Criminal de Colatina)
, para informar e justificar suas atividades
;

d) comparecer perante o juízo processante
(
1ª Vara Criminal de Colatina)
, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento;

e) obrigação de manter endereço atualizado nem se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência sem autorização do juízo processante
(
1ª Vara Criminal de Colatina) e
sem comunicar o lugar onde será encontrado.

f) monitoração eletrônica, devendo ser monitorada a não aproximação de um raio de 500 metros da residência da vítima e de seu local de trabalho.

g) proibição de possuir e portar arma de fogo.

Oficie-se ao juízo de origem para que adote as providências práticas necessárias ao cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA, inclusive quanto às devidas comunicações à vítima.

Em tempo, relembro que o Certificado de Registro para as atividades de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), além de necessitar de comprovação da efetiva necessidade do requerente, demanda a comprovação de sua idoneidade, o que, caso não verificada, deve acarretar em seu cancelamento, nos moldes do artigo 67, inciso II, alínea D do Decreto nº 10.030/19. Assim, considerando haver informação nos autos no sentido de que o paciente possui Certificado de Registro para as atividades de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), oficie-se ao 38º Batalhão de Infantaria, para que apure a necessidade de instauração de procedimento em face de LUCAS COSTA, diante da existência de ação penal que apura suposta prática de homicídio doloso tentado, para efeito de cassação de referido registro.

É c
omo voto.

1
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado: arts. 1º ao 393. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 843.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.